Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DE FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que se extrai claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange a necessidade de revisão do contrato de locação com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro da avença.

2. A pandemia da COVID-19 não caracteriza, necessariamente, caso fortuito e força maior: é imprescindível análise caso a caso para configuração de motivo imprevisível a ensejar alteração da base objetiva de contrato.

3. A teoria da imprevisão, conforme explicam Elpídio Donizetti e Felipe Quintela, tem como fundamento a cláusula rebus sic standibus, ou seja, alteração do contexto de fato ou de direito permite modificação na avença para readequá-la à nova realidade contratual. 3.1. E as próprias partes convencionaram redução do valor dos aluguéis concernentes aos meses de abril/2020 e maio/2020 em 20% (vinte por cento), tendo o autor/apelante pago R$1.566,77 (mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos); já no mês de junho/2020, acertado o desconto de 30% (trinta por cento), e o valor pago pelo autor/apelante foi de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez) – IDs 39117878 e 39117886 - p.5. 3.2. Além disto, conforme bem consignado em sentença, o autor/apelante não logrou comprovar que a alegada redução de faturamento foi bastante para ensejar onerosidade excessiva no caso. Tudo analisado, devem persistir os valores dos aluguéis conforme o convencionado pelas partes.

4. Recurso conhecido e não provido.